Tribunal: TJMT
Processo: 1014231-57.2022.8.11.0003
Órgão julgador: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-07-30
Data de publicação: 2024-08-01

Ementa:
RECURSO INOMINADO No: 1014231-57.2022.8.11.0003
ORIGEM: 1o JUIZADO ESPECIAL DE RONDONÓPOLIS
RECORRENTE: ANDERSON SOUZA WEISS
RECORRIDA: SANEAR-SERVIÇO DE SANEAMENTO AMBIENTAL DE RONDONÓPOLIS
JUIZ RELATOR: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
DATA DO JULGAMENTO: 30/07/2024
SÚMULA DO JULGAMENTO
RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. INTERRUPÇÃO DO FORNECIMENTO DE ÁGUA POR INADIMPLÊNCIA. CONTA ATRASADA. EFETIVAÇÃO DE PRÉVIA NOTIFICAÇÃO PELA FORNECEDORA. POSSIBILIDADE. RESOLUÇÃO No 414/2010, DA ANEEL. PAGAMENTO DAS FATURAS EM ATRASO REALIZADO NO DIA ANTERIOR DO CORTE. CONSUMIDOR QUE DEVERIA COMUNICAR O PAGAMENTO. AUSÊNCIA DE TEMPO HÁBIL PARA PROCESSAMENTO DO PAGAMENTO E TRANSMISSÃO DA INFORMAÇÃO À EMPRESA CONCESSIONÁRIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS. ESSENCIALIDADE DO SERVIÇO QUE NÃO AUTORIZA INADIMPLEMENTO. INOCORRÊNCIA DE ATO ILÍCITO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO NÃO EVIDENCIADA. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. A parte Recorrente/Autora pleiteia a reforma da sentença a fim de que seja julgado procedente o pedido indenizatório a título de danos morais decorrentes da suspensão do fornecimento de água mesmo após a quitação do débito.
2. No tocante às razões meritórias postas para a apreciação deste Colegiado, identifico que sentença de primeiro grau não merece qualquer reforma.
3. Incontroverso que a parte autora teve o fornecimento de água interrompido no dia 17/02/2022, decorrente da mora para pagamento da fatura referente ao mês de dezembro de 2021, cujo adimplemento ocorreu em 16/02/20222, um dia antes do corte, do qual a parte consumidora foi formalmente notificada.
4. Dessa forma, constata-se que não houve tempo hábil para o recebimento da informação do pagamento e a transmissão da informação à requerida, bem como ao seu sistema interno quanto à fatura paga.
5. Deveria então a parte autora ter comunicado formalmente a requerida acerca do pagamento da fatura realizado de forma intempestiva, pois estava ciente da data do corte, mas não há nos autos nenhuma prova nesse sentido.
6. Ora, é sabido que existe um prazo de dias úteis para compensação dos pagamentos, de maneira que entendo que não houve má-fé ou falha na prestação do serviço da requerida ao interromper o fornecimento quando ainda não havia sido informada acerca do adimplemento da fatura em atraso.
7. O procedimento adotado pela recorrida respeitou as regulamentações da Resolução Normativa de no 414/2010, pois a notificação do corte é incontroversa.
8. Imperioso anotar que o serviço de fornecimento água é oferecido mediante contrato bilateral, com necessário cumprimento por ambos os contraentes. Desse modo, o consumidor deve exigir da empresa concessionária a prestação de serviço adequado, nos termos do art. 22 do CDC; por outro lado, a empresa pode exigir do consumidor a contraprestação pelo serviço que utilizou. Por essas razões, a essencialidade do serviço não autoriza a inadimplência.
9. Assim, razão assiste à Recorrida, pois agiu no exercício regular de um direito seu, devidamente previsto na resolução aplicável ao caso. Ademais, não se crê razoável que a fornecedora do serviço mantenha a continuidade da prestação ad eternum, sem que haja a devida e regular contraprestação.
10. Neste sentido:
RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO – CONCESSIONÁRIA DE ÁGUA E ESGOTO – INTERRUPÇÃO DO FORNECIMENTO DO SERVIÇO – EXERCÍCIO REGULAR DO DIREITO – PAGAMENTO DA FATURA EM ATRASO – NOTIFICAÇÃO PRÉVIA – CULPA EXCLUSIVA DO CONSUMIDOR DANO MORAL NÃO CONFIGURADO – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
Caracteriza excludente de responsabilidade civil o fato exclusivo da vítima quando esta contribui decisivamente para que o evento danoso ocorra, posto que não há o nexo causal entre a conduta do agente e o dano experimentado pela autora (art. 14, § 3o, II, CDC).
Suspensão procedida de notificação prévia, documento juntado na contestação não impugnado especificamente pelo autor.
Litigância de má-fé que não resta caracterizada na hipótese, sendo cogente o afastamento da referida condenação.
Sentença parcialmente reformada.
Recurso parcialmente provido. (N.U 1002314-23.2022.8.11.0009, TURMA RECURSAL CÍVEL, JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, Segunda Turma Recursal, Julgado em 19/02/2024, Publicado no DJE 23/02/2024)
11. A sentença que julgou IMPROCEDENTE a pretensão inicial deve ser mantida por seus próprios fundamentos. A súmula de julgamento serve de acórdão, nos termos do artigo 46 da Lei n° 9.099/95.
12. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
13. Condeno a parte recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios, que arbitro em 15% sobre o valor da condenação, suspensa a exigibilidade, por ser beneficiária da justiça gratuita.
ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
Juiz de Direito Relator

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1014231-57.2022.8.11.0003
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA

Turma Julgadora:

[DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[ANDERSON SOUZA WEISS - CPF: 022.499.032-20 (RECORRENTE), DENISE RODEGUER - CPF: 330.525.518-84 (ADVOGADO), SANEAR-SERVICO DE SANEAMENTO AMBIENTAL DE RONDONOPOLIS - CNPJ: 03.702.217/0001-31 (RECORRIDO), ALEXANDRE JULIO JUNIOR - CPF: 398.336.906-53 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/07/2024